Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-31.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700868-31.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ANDERSON SILVA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS DO CRIME AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A natureza abstrata do delito de posse de munição de uso permitido, dispensa a efetiva demonstração de risco concreto ou perigo a bens jurídicos, de modo que basta a probabilidade de dano, não sendo necessária sua efetiva ocorrência, logo, independe da intenção do acusado de fazer ou não uso das munições. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Apesar da possibilidade de aplicação do Princípio da Insignificância no caso de posse de uma pequena quantidade de munições, verifica-se que a presente hipótese não comporta a incidência do referido princípio, dada a reprovabilidade da conduta do apelante, o qual ostenta duas condenações com trânsito em julgado. 3. A motivação utilizada para justificar a exasperação relativa às circunstâncias do crime não pode ser mantida, tendo em vista que a quantidade (3) ou a diversidade (2) de munições não são expressivas. 4. Recurso conhecido e parcial provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, em razão da atipicidade material da conduta, porquanto o insurgente mantinha a posse de munições sem projétil hábil a dispará-las. Pugna pela aplicação do princípio da insignificância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). 3. Diante de tais precedentes, a Quinta Turma desta Corte vem entendendo que para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020),de forma que deve ser considerado todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição, a indicar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. 4. No presente caso, o acusado portava 5 munições de calibre 7.62, não se achando presentes os requisitos ao reconhecimento do princípio da 'bagatela penal', por não ser reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que, apesar da pequena quantidade, o contexto em que se deu a apreensão dos artefatos não autoriza o reconhecimento da ausência de ofensividade, tendo em vista que também houve a apreensão de drogas no interior de um guarda-roupa existente (fato objeto de ação penal própria), além do acusado, tanto no local dos fatos como no estacionamento da delegacia, ter oferecido vantagem ilícita aos guardas, no valor de R$ 100.000,00, para que o liberassem, não efetuando a prisão, sendo condenado pelo referido delito (art. 333 do CP). Dessa forma, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1960029/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado para afastar a incidência do princípio da insignificância diante da reprovabilidade da conduta decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024